Tribunal: TJMT
Processo: 1029931-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029931-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIO ROBERTO LISBOA DA SILVA - CPF: 631.039.741-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NORTELANDIA - CNPJ: 03.425.170/0001-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INSUMO.
PRESSUPOSTOS SATISFEITOS.
LIMINAR DEFERIDA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É
possível
a
concessão
da tutela de
urgência

em

ações
contra o
ente

público,

quando
se
almeja
a
preservação
da
saúde
, visto que se
trata
de
exceção

aos

comandos
da Lei 9.494/97
em

decorrência
de
provável

dano
grave
irreparável

ou
de
difícil

reparação
.
É
assegurado
a
todo

cidadão
,
de forma universal,

o
acesso

igualitário

ao

tratamento
de
saúde
,
sendo

dever
do
ente

público
a
disponibilização
dos
procedimentos

médicos
e
hospitalares

em

geral
.

2.
Existe

probabilidade
do
direito

quando
o
paciente

demonstra

que: a) o
medicamento

solicitado
é o
único

disponível
para o
quadro
peculiar de
saúde
, b)
não

tem

condições

financeiras
para
aquisição
do
medicamento
, e c)
este

está

registrado

na
ANVISA, pois
satisfez

os

pressupostos

estabelecidos

pelo
Tema 106 do STJ.

3.
Há

perigo
de
dano

quando
o
não

fornecimento
do
medicamento

ocasiona dano

irreversível
à
saúde
da
parte

reclamante
.

4.
Agravo

conhecido
e
provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:
1029931-48.2023.8.11.0000

Origem
:
1000465-13.2023.8.11.0031

em

trâmite
no
Núcleo
de Justiça Digital da
Saúde
Pública
/MT

Agravante:
CLAUDIO ROBERTO LISBOA DA SILVA

Agravados
:
MUNICIPIO DE NORTELANDIA/MT e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CLAUDIO ROBERTO LISBOA DA SILVA

interpôs

Agravo
de
Instrumento
contra
decisão

proferida
no ID 133212645/PJe1
nos
autos 1000465-13.2023.8.11.0031, que
deferiu

parcialmente
o
pleito

liminar
.

Na
decisão

agravada
, o
juízo
de
primeiro

grau

entendeu
que a
parte

reclamante

comprovou
a
necessidade
do
fornecimento

apenas
do
medicamento
UPADACITINIBE (RINVOQ) 15 MG.

Nas
razões

recursais
a
parte

agravante

sustentou
que: a)
necessita

também
dos
medicamentos
HIDROXZINE 25 MG; TROK G; FISIOGEL HIDRATANTE; e FISIOGEL SABONETE; b)
foi

diagnosticada
com
dermatite

atópica
grave (CID L20),
dermatite
de
contato

alérgica
(CID L25) e
rinossinusite

crônica
(CID: J30); c)
vem

sofrendo
com
vários

sintomas

debilitantes
,
como

perturbação
do
sono
e
lesões

cutâneas

extensas

acompanhadas
de
descamação
,
fissuras
e
úlceras
; d) o
indeferimento
da
liminar

pode

lhe

ocasionar

prejuízos

irregressíveis
à
vida
e a
saúde
.

A
liminar

recursal

foi

deferida
(ID 237366688/PJe2).

A
parte

agravada
,
embora

intimada
,
não

apresentou

contrarrazões
(ID 245258186/PJe2).

O
Ministério
Público
manifestou
-se,
opinando

pelo

provimento
do
recurso
(ID 248304157/PJe2).

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

É
plenamente

possível
a
concessão
da tutela de
urgência

em

ações
contra o
ente

público

quando
se
almeja
a
preservação
da
saúde
, visto que se
trata
de
exceção

aos

comandos
da Lei 9.494/97
em

decorrência
de
provável

dano
grave
irreparável

ou
de
difícil

reparação
.

Conforme
expressamente

previsto

nos

artigos
5o, 6o e 196,
todos
da
Constituição
Federal, é
assegurado
a
todo

cidadão
,
de forma universal,

o
acesso

igualitário

ao

tratamento
de
saúde
,
sendo

dever
do
ente

público
a
disponibilização
dos
procedimentos

médicos
e
hospitalares

em

geral
.

Inclui
-se
também

ao

direito
à
saúde
,
excepcionalmente
, o
fornecimento
de
medicamentos
e outros
suplementos
.

Todavia
, p
ara que
haja

fornecimento
de
medicamentos
que
ainda

não

constam
no
rol
do SUS é
necessário
: "
i
)
comprovação
,
por

meio
de
laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado

expedido

por

médico
que
assiste
o
paciente
, da
imprescindibilidade

ou

necessidade
do
medicamento
,
assim

como
da
ineficácia
, para o
tratamento
da
moléstia
, dos
fármacos

fornecidos

pelo
SUS;
ii
)
incapacidade

financeira
de
arcar
com o
custo
do
medicamento

prescrito
;
iii
)
existência
de
registro
do
medicamento

na
ANVISA,
observados

os

usos

autorizados
pela
agência
".

Estando

estes

pressupostos

atendidos
, o
medicamento

deve
ser
fornecimento

ao

cidadão
(Tema 106 do STJ).

No
caso

em

exame
,
em

cognição

incompleta

típica

deste

momento
,
entendo
que
há

demonstração
da
probabilidade
do
direito

postulado
pela
parte

reclamante
, pois

em

exame
dos
documentos

apresentados

nos
autos
originários
(ID 132821265/PJe1), nota-se que
foi

apresentado

laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado

demonstrando
que (
i
)
os

medicamentos

requeridos

são

imprescindíveis
para o
tratamento
do
agravante
,
bem

como
(
ii
)
os

fármacos

fornecidos

pelo
SUS
são

ineficientes
para o
tratamento

específico
.

Observa
-se
também
que a
parte

reclamante
,
ora

agravante
, é
incapaz

financeiramente
para o
custeio
de
seu

tratamento
(ID 132821254/PJe1 dos autos
originários
), que
os

medicamentos

postulados

são

registrados

na
ANVISA e
os

insumos

contribuem
para a
saúde
da
parte

agravante
(ID 133152984/PJe1 dos autos
originários
).

Frente
a
estas

ponderações

não

há

dúvida

quanto
à
probabilidade
do
direito

postulado
.

Ademais, o não fornecimento dos itens requeridos ocasiona risco de dano, pois a saúde e a qualidade de vida da parte reclamante podem ser prejudicadas.

Portanto
,
merece

reforma
a
liminar

deferida
no
primeiro

grau
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
confirmar
a
liminar

deferida
no
presente

agravo
(ID 237366688/PJe2).

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de
Julgamento
: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
12/08/2022).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025